Tribunal: TJSP
Processo: 1027403-13.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Sentença de procedência – Apelo do banco réu – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que a autora contraiu o débito relativo ao contrato de cartão de crédito

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Sentença de procedência – Apelo do banco réu – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que a autora contraiu o débito relativo ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da ação – Falha na prestação de serviços por parte do banco réu, ao permitir a contratação indevida de cartão de crédito consignado em nome da autora – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ no Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Declaração de inexigibilidade do contrato – III- Indevida, contudo, a devolução de valores, uma vez que não houve qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, mas apenas a reserva de margem consignável – Condenação afastada – IV- Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável – Súmula no 532 do STJ – Dano moral caracterizado – Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização reduzida para R$2.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – V- Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 12% sobre o valor da causa – Apelo parcialmente provido."